Tribunal: CARF
Processo: 10880.909571/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Como a extinção do crédito tributário por homologação de compensação declarada retroage à data de apresentação da DCOMP, o litígio em torno da não-homologação de compensação de estimativa constitui prejudicial à decisão acerca do saldo negativo formado com a estimativa e utilizado em compensação. Assim, a decisão acerca da existência do saldo negativo deve ser sobrestada até a solução do litígio administrativo acerca da homologação da compensação de estimativa que o integra.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909571/2013-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.310 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA NITROQUÍMICA BRASILEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Como a extinção do crédito tributário por homologação de compensação declarada
retroage à data de apresentação da DCOMP, o litígio em torno da não-
homologação de compensação de estimativa constitui prejudicial à decisão acerca
do saldo negativo formado com a estimativa e utilizado em compensação. Assim,
a decisão acerca da existência do saldo negativo deve ser sobrestada até a solução
do litígio administrativo acerca da homologação da compensação de estimativa
que o integra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento parcial para sobrestar o
processo até o encerramento do litígio prejudicial e posterior retorno dos autos ao colegiado a
quo, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por negar provimento ao recurso.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909571/2013-20
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos,
em acórdão assim ementado (acórdão no 1302-002.730):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVA DE IRPJ. OPERAÇÕES DE SWAP. OFERECIMENTO
DO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Comprovado parcialmente o oferecimento dos rendimentos de operações de
SWAP à tributação, deve ser reconhecido na composição do saldo negativo do
período o IRRF correspondente.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
INTEGRAÇÃO.
Integram
o saldo
negativo de
IRPJ as estimativas compensadas,
independentemente do resultado da DComp, uma vez que os valores serão
cobrados no próprio processo de compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros
Rogério Aparecido Gil, Lizandro Rodrigues de Sousa (Suplente Convocado) e Luiz
Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo sobrestamento do processo.

Houve a oposição de Embargos de Declaração pelo Contribuinte, sob a alegação
de que o acórdão teria sido omisso, no que tange ao mérito de uma parcela do crédito, relativo ao
oferecimento à tributação do IRRF, no valor de R$159.738,36, que foi acolhido com efeitos
infringentes, cujo acórdão teve a seguinte ementa, fls. 341 e ss (Ac. 1302-003.539):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS. OMISSÃO.
Configurada a omissão do Acórdão sobre ponto que a turma deveria se
pronunciar, impõe-se a análise da matéria com vistas a sanar a omissão.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. OPERAÇÕES DE SWAP. OFERECIMENTO
DO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Comprovado parcialmente o oferecimento dos rendimentos de operações de
swap à tributação, deve ser reconhecido na composição do saldo negativo o
período o IRRF correspondente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório adicional no valor de R$ 36.000,09, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 269 e ss, com fulcro no
art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 343/2015, alegando divergências jurisprudenciais com relação ao
seguinte ponto – possibilidade de que um determinado saldo negativo seja reduzido em razão da
não homologação de compensações transmitidas para a quitação de estimativas mensais.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade, fls. 1220 e ss, Recurso da PGFN teve seu
seguimento admitido, conforme o seguinte:
Para demonstrar a divergência, apresenta os acórdãos paradigmas no 1301-000.892 (da
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, de 12/04/2012) e no1402-002.167 (da 2a Turma da
4a Câmara da 1a Seção, de 07/04/2016). Transcreveu a íntegra das ementas no corpo do
recurso.
Os paradigmas indicados encontram-se disponíveis no sítio do CARF e até a data da
interposição do recurso não haviam sido reformados.
Transcreve-se a ementa do primeiro paradigma no 1301-000.892, naquilo que concerne
ao tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por Dirf
e/ou comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu
bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada,
mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa.(destaque da
Recorrente)
Para demonstrar a divergência, a Recorrente transcreveu trechos do recorrido e do
paradigma, dos quais merecem destaque os seguintes excertos:
Acórdão Recorrido
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Importa salientar que das soluções possíveis, portanto, para as declarações de
compensação cujos débitos de estimativa integram o saldo negativo, não há, em
nenhuma delas, prejuízo para o Erário, pois: (i) se homologada a compensação o
crédito relativo à estimativa é extinto; (ii) se não for homologada a compensação os
valores serão cobrados no próprio processo de compensação.
Por outro lado, na ótica do contribuinte, o mesmo não ocorre, haja vista que na
eventual exclusão da estimativa compensada do saldo negativo ele poderá ser alvo de
dupla cobrança: no processo de compensação da estimativa (não homologada) e no
processo de compensação do saldo negativo que a incluía.
Paradigma no 1301-000.892
A autoridade julgadora de primeira instancia (DRJ/RJI), decidiu a matéria por meio do
Acórdão no. 1237.198, de 12/05/2011, considerando a manifestação de inconformidade
procedente em parte, tendo sido lavrada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO Devem ser integradas ao saldo negativo
do período as retenções confirmadas por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu
bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada,
mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
É o relatório.
Passo ao voto.
Voto
(...)
No recurso voluntário a interessada repete as argumentações trazidas em primeira
instancia e aduz mais:
(...)
Finalizando, ao meu ver, não cabe razão à recorrente quando argüi conexão com o
processo 11020.001535/200507, mesmo porque este já foi objeto de julgamento
(Acórdão 20218.978).
Em face do exposto, não faço reparos à decisão recorrida, pelo que voto por negar
provimento ao recurso voluntário.(grifos nosso e da Recorrente)
De fato, constata-se a existência de conclusões divergentes, posto que no acórdão
recorrido, as estimativas objeto de compensação foram aceitas para compor o saldo do
negativo do IRPJ, independentemente do resultado da Dcomp, enquanto que, de
maneira contrária, o paradigma sustentou entendimento que não possui liquidez e
certeza o crédito oriundo de saldo negativo, composto por estimativas objeto de
declaração de compensação não homologadas, ainda que pedentes de decisão final na
esfera administrativa.
O aresto recorrido e o paradigma guardam similitude fática na medida em que ambos os
acórdãos trataram da possibilidade de compensação de saldo negativo formado, em
parte, por estimativas que seriam quitadas através de compensação.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Enquanto no paradigma restou consignado que a estimativa objeto de compensação não
homologada não é crédito líquido e certo, o recorrido aceitou que a estimativas
compensadas podem compor o saldo negativo, independente do resultado da
homologação, uma vez que os valores poderão ser cobrados em processo próprio, nas
hipóteses de não homologação.
Por conseguinte, a Recorrente, através do paradigma no 1301-000.892, logrou êxito em
demonstrar a divergência no que diz respeito à consideração de estimativas objeto
de compensações não homologadas, para fins de composição do saldo negativo do
IRPJ.
A Recorrente apresentou um segundo paradigma no1402-002.167, o qual possui a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e de
CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente,
cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as
estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo de
declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que se considerar
que não ocorreu a efetividade do pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja líquido
e certo.
Recurso Voluntário Negado.
A ementa deste segundo paradigma corrobora a existência da divergência apontada,
assim como as passagens transcritas pela Recorrente, com destaque para o seguinte
trecho:
Paradigma no1402-002.167
Nesse cenário, considero acertada a decisão de primeira instância que entendeu não
haver certeza e liquidez no crédito pleiteado, uma vez que, não havendo o efetivo
adimplemento das estimativas, não há como considerar tais valores na formação de
pleitos creditórios posteriores.
Mais uma vez, vislumbram-se entendimento contrários no que diz respeito à questão de
as estimativas objeto de compensação não homologada fazerem parte da composição do
saldo negativo no ajuste anual do imposto de renda.
O paradigma no1402-002.167 sustentou entendimento que só deveria compor o saldo do
ajuste anual as estimativas efetivamente pagas, compreendidas como crédito líquido e
certo.
Dessarte, vislumbra-se a similitude fática entre o aresto recorrido e o paradigma, tendo
em vista que ambos os acórdãos trataram de estimativas objeto de compensação não
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

homologada, e não efetivamente pagas, na composição do saldo do ajuste anual do
imposto.
Enquanto no paradigma restou consignado que apenas pode compor a apuração do
ajuste anual do imposto a estimativa efetivamente paga, o recorrido aceitou que a
estimativa compensada, independentemente de sua homologação, compusesse o saldo
do ajuste anual do imposto.
Portanto, diante de situações fáticas semelhantes, qual seja, a utilização de estimativas
objeto de compensação não homologada e não efetivamente pagas, na composição do
saldo de ajuste anual do imposto de renda, o Colegiado a quo considerou válida a
inclusão dessas estimativas na composição do saldo, e contrariamente, o paradigma
excluiu esses valores da composição do saldo.
Por conseguinte, o paradigma no1402-002.167, ratifica a divergência no que diz
respeito à consideração de estimativas objeto de compensações não homologadas,
para efeito de ajuste anual.
Diante de todo o exposto, com fundamento nos arst.67 e 68, do anexo II do RICARF,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls. 314
e ss, pugnando, em síntese, primeiramente pelo não conhecimento do recurso diante da falta de
cotejo analítico e específico da matéria, nem individualização da matéria controvertida. E no
mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido, já que é direito do contribuinte compensar
seus débitos com o saldo negativo formado a partir das estimativas declaradas, não cabendo a
glosa destas estimativas, a fim de se evitar a dupla cobrança, aqui e no processo de compensação
não homologado.
A PGFN, às fls. 349, após intimação do Acórdão de embargos, reiterou os termos
do recurso especial interposto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Conhecimento
Breve Síntese
Tratou-se de uma DComp, em que se utilizou um crédito de saldo negativo de
IRPJ de 2010.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Pelo Despacho Decisório de fls. 10, parte das declarações foram homologadas
parcialmente e parte não foram homologadas, já que o crédito informado em DIPJ foi
considerado insuficiente.
A insuficiência foi decorrente da confirmação parcial das retenções na fonte, devido a
não confirmação de parcela do IRRF relativo a receitas financeiras que não foram oferecidas à
tributação ( operações de SWAP), e da não confirmação de estimativas extintas por compensação.
A DRJ manteve o despacho decisório em seus exatos termos.
No que aqui interessa, o acórdão recorrido assim tratou a matéria:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
No mérito, estamos tratando de uma sistemática de compensação e cobrança que vinha
sendo entabulada normalmente nos procedimentos da RFB: a compensação das
estimativas mensais e seu aproveitamento na composição da base negativa
independentemente do resultado da DComp, uma vez que a cobrança seria realizada no
processo de compensação.
Ocorre que a natureza jurídica das estimativas não é de tributo, mas de antecipação
deste, o que motivou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a emitir
Pareceres que impediam a inscrição em dívida ativa dos débitos dessa natureza. Assim,
todo o sistema que estava acertado deixou de ser saudável, na medida em que quebrou-
se a possibilidade de cobrança dos valores compensados a título de estimativa.
Prevalecendo este entendimento só seria aceitável a utilização das estimativas
compensadas na composição da base negativa após a homologação da compensação.
Registre-se, contudo, que no ano-calendário de 2009 a polêmica ainda não tinha sido
estabelecida, pois foi com a edição do Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 que a
inscrição em dívida ativa dos débitos declarados em DComp relativos às estimativas foi
vedada. Naquele ano ainda vigorava o aproveitamento, na formação do saldo negativo
de CSLL , das estimativas compensadas, cobráveis que eram no próprio processo de
compensação.
Em 2014 foi emitido o Parecer PGFN/CAT no 88 que assim concluiu sobre a
possibilidade de cobrança dos valores de estimativas compensadas:
Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação
não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Desta forma, a cobrança das estimativas compensadas foi viabilizada no Parecer, já que,
nas circunstância nele descritas, os créditos tributário inadimplidos seriam inscritos em
dívida ativa.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já se manifestou a respeito
em julgado posterior ao referido Parecer 18, Acórdão 9101-002.493 de 23 de novembro
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

de 2016, da relatoria do I. Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômicofiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).
Importa salientar que das soluções possíveis, portanto, para as declarações de
compensação cujos débitos de estimativa integram o saldo negativo, não há, em
nenhuma delas, prejuízo para o Erário, pois: (i) se homologada a compensação o crédito
relativo à estimativa é extinto; (ii) se não for homologada a compensação os valores
serão cobrados no próprio processo de compensação.
Por outro lado, na ótica do contribuinte, o mesmo não ocorre, haja vista que na eventual
exclusão da estimativa compensada do saldo negativo ele poderá ser alvo de dupla
cobrança: no processo de compensação da estimativa (não homologada) e no processo
de compensação do saldo negativo que a incluía.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer
integralmente o direito creditório relativo às estimativas compensadas, no valor
R$699.535,47, e parcialmente em relação aos rendimentos de operações de SWAP não
oferecidas a tributação, no valor de R$857.768,40, e homologar as declarações de
compensação até o limite do crédito reconhecido.
Quanto ao conhecimento há ressalvas por parte da contribuinte, que alega que não
houve a demonstração analítica dos pontos nos paradigmas apresentados. Entretanto, não
entendo dessa forma, o recurso demonstrou efetivamente o dissenso existente entre os
paradigmas e o acórdão recorrido:
Como se vê, os acórdãos confrontados tratavam da mesma discussão: glosa de
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Nada obstante a identidade fática dos casos confrontados, os Colegiados adotaram
entendimento jurídico divergente.
O acórdão recorrido assentou a impossibilidade de que um determinado saldo negativo
seja reduzido em razão da não homologação de compensações transmitidas para a
quitação de estimativas mensais, muito embora tenha reconhecido que a PER/DCOMP
na qual se pretende exatamente a quitação dessas estimativas ainda se encontra pendente
de análise na esfera administrativa.
Os paradigmas, em sentido oposto, decidiram pela manutenção da glosa de estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
(...)
Os arestos indicados deixaram claro que, na hipótese de sobrevir decisão administrativa
definitiva favorável ao contribuinte interessado, esse poderia valer-se da transmissão de
nova PER/DCOMP, pois aí sim, os créditos gozariam, se reconhecidos por decisão
administrativa irrecorrível, dos atributos de liquidez e certeza exigidos pela lei.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Ou seja, de acordo com o entendimento perfilhado pelos precedentes indicados,
somente quando homologadas as compensações quitando as estimativas mensais, e
somente a partir desse preciso momento, é que essas estimativas poderiam compor o
saldo negativo de IRPJ/ CSLL.
Diante do quadro discutido nestes autos, semelhante àquele exposto nos paradigmas,
fica evidente que as decisões paradigmas se alinham com a conclusão externada pela
DRJ de origem neste feito, ou seja, pela não inclusão dos créditos das estimativas no
saldo devedor do IRPJ.
Ademais, é de se ressaltar que esses paradigmas já foram acatados por este
Colegiado em situações semelhantes, como no Ac. 9101-004.441, e no Ac. 9101-004.447, ambas
de 09 de outubro de 20191.
Paradigma 1301-000892 - é justamente a ausência de decisão definitiva para os
processos em referência que induz à dúvida quanto a efetiva extinção das estimativas
nele compensadas.
Paradigma no 1402-002.167 - se a própria PGFN não permite que as estimativas sejam
inscritas em dívida ativa, cai de vez por terra o argumento de que estimativas
compensadas devem ser consideradas na composição de saldo negativo ainda que tais
compensações não sejam homologadas, uma vez que tais débitos não serão alvo de
cobrança por parte da União.
Dessa forma, conheço do Recurso Especial da PGFN.
Mérito
No que tange ao mérito, o posicionamento é conhecido, seguindo os Ac. 9101-
004.960, da sessão de Julho/2020 e seguindo posição Ac. 9101-004.447.
Reconheço que as estimativas mensais compensadas podem integrar o saldo
negativo, porém devem aguardar o desfecho dos processos creditórios, caso não homologadas
inicialmente.
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo
negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão recorrido na parte
em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na composição do saldo
negativo antes da resolução do litígio formado no processo administrativo no
13804.000910/2007-63. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Livia De Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63(2), retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.
Nota de rodapé (2): Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de
2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não
homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou.
Este prazo é interrompido com a interposição dos recursos administrativos dotados de
efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da
Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e
voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão
administrativa que confirmar a não-homologação da compensação. Assim, o litígio
administrativo se encerra quando expirado o prazo em referência, ou antes, se quitado o
débito considerado indevidamente compensado.
Neste caso, as estimativas compensadas se referem aos meses de julho e setembro
de 2009, e encontram-se tratadas no PA 10880.967559/2012-59.
Tais autos encontram-se com Recurso Voluntário pendente de julgamento ainda,
conforme consulta no site deste CARF.
Assim, continuo no entendimento de que falta a liquidez e certeza necessária para
a possibilidade de se homologar tal crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.”
Dessa forma, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada de forma
parcial, aguardando-se na Unidade de Origem o encerramento do litígio administrativo das
estimativas compensadas e posterior retorno ao Colegiado de origem para apreciação das demais
questões daí decorrentes.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL provimento ao RECURSO
ESPECIAL da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Declaração de Voto
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Ousando divergir do bem fundamentado voto da I. Relatora, registra-se aqui a
discordância do seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela improcedência
do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Ainda que historicamente este Conselheiro, durante alguns anos, enquanto Titular
da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, tenha adotado o mesmo entendimento
estampado no r. voto vencido da I. Relatora, a jurisprudência da C. 1a Seção deste E. CARF, com
base em pronunciamento da COSIT, começou a contemplar entendimento diverso, reconhecendo
o direito ao crédito formado por estimativas compensadas, mesmo quando tal modalidade de
satisfação dos débitos não é homologada, uma vez que tal adiantamento de tributo devido, então
confessado por DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de cobrança.

Melhor adentrando o tema, confira-se trecho da conclusão do Parecer Normativo
COSIT no 02/2018:

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Claramente se observa que a própria Receita Federal do Brasil - responsável pelo
processamento e, originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob
sua administração - entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas,
mesmo que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos
contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários.

Analisando os autos, não se trata aqui de estimativas cujas compensações
correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas, simplesmente, não
foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do conclusivo Item 13
do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.

Assim, o motivo originalmente imposto para indeferir a parcela do crédito ainda
controverso nessa demanda, que inaugurou o litígio e ainda justifica a busca por jurisdição
administrativa, não mais encontra respaldo institucional.

Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave
pelo próprio Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes
envolvidas, sobre a mesma matéria.

Poder-se-ia até afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais,
propriamente, litígio a ser resolvido.

E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das Turmas Ordinárias dessa C. 1a Seção (e,
agora, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais), de modo que, atualmente,
existe corrente jurisprudencial majoritária, endossando a posição aqui defendida.

Nessa esteira, confira-se o Acórdão no 1301-003.719, prolatado pela C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa 1a Seção, de votação unânime, de relatoria do I. Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, publicado em 19/03/2019:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
(...)

O mesmo entendimento foi acatado pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
dessa mesma 1a Seção, no Acórdão no 1302-003.890, de relatoria do I. Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregorio, publicado em 23/09/2019:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de
uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito.
O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art.
170 do CTN.

A C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, conforme ilustra v.
Acórdão no 1402-004.226, da lavra deste mesmo Conselheiro e publicado em 06/01/2020,
também adotou tal posicionamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Posto isso, revelam-se muito robustos os motivos para o reconhecimento da
pretensão da Contribuinte.

Diante de todo o exposto, mais uma vez, respeitosamente, e prestando as devidas
homenagens à I. Relatora, diverge este Conselheiro para negar provimento ao Recurso Especial
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital